Tribunal: TJMT
Processo: 1015730-22.2021.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015730-22.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Compromisso]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCOS ASSUNCAO TEIXEIRA LEITE - CPF: 031.753.516-11 (ADVOGADO), LOCALIZA RENT A CAR SA - CNPJ: 16.670.085/0001-55 (AGRAVANTE), DYONE DIAS LUZINI - ME - CNPJ: 12.326.571/0001-08 (AGRAVADO), DYONE DIAS LUZINI - CPF: 028.796.601-14 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - DETERMINAÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE CUSTAS - DILIGÊNCIAS ADICIONAIS DO OFICIAL DE JUSTIÇA - NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PARA ADIANTAMENTO - ART. 82 DO CPC - MANUTENÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO, NO CASO - AUSÊNCIA DE PROVA DA EXCESSIVIDADE ARGUIDA -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

O art. 82 do CPC determina que as diligencias judiciais (ordinárias e complementares) sejam pagas de maneira adiantada, razão pela qual o autor deveria ter sido intimado antes da adoção de medidas adicionais. Todavia, no caso em análise mantém-se a ordem de pagamento se o autor não provou a excessividade por ele arguida.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, em Execução, determinou o
pagamento da complementação das custas, consoante solicitado pelo oficial de justiça no ID. 44148081, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição
.

A agravante alega que recolheu as custas correspondes à diligência para a citação das agravadas conforme a tabela disponibilizada no site do TJ/MT, que é de R$27,00.

Aduz que apesar de o mandado ter sido cumprido, se surpreendeu com o pedido formulado pelo Oficial de Justiça, que indicou a quantia excessiva de R$759,00 para a quitação de todas as diligências.

Argumenta que a regra prevista no art. 82 do CPC existe para que a parte tenha prévio conhecimento do quanto o processo lhe custará, podendo optar por pagar ou não o preço estipulado.

Afirma que se soubesse que a quantia cobrada seria essa, poderia escolher por outra modalidade de citação ou até mesmo desistir da ação, sobretudo porque corresponde a mais de 10% do valor da causa.

Arguindo que foram atendidas as exigências legais, pugna pela suspensão do
decisum
e, no mérito, por sua reforma.

Liminar deferida (ID nº. 101222484).

Sem contraminuta por falta de localização do agravado no endereço indicado (ID nº. 111184961).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

À primeira vista, mostra-se desproporcional e desarrazoada a majoração do respectivo custo da diligência, de R$27,00 para R$759,00, porém o Oficial de Justiça certificou quais foram os esforços adicionais por ele dispendidos e indicou o respectivo valor. Confira-se:

Considerando a manifestação de ID 46408090. Certifico e dou fé que, a partir do dia 04/11/2020, a fim de dar fiel cumprimento do r. mandado, haja vista as tentativas negativas de localizar o polo passivo desde 2017, conforme ID's 9398439, 9398446 e 27441636, sendo o polo passivo de difícil localização, procedi a diversas diligências nos endereços indicados, inclusive na empresa Fam transportes em Pedra preta 2x, contudo, não obstante as diligências realizadas, não obtive êxito em localizar o polo passivo, total de 253 km - há portaria indicando o valor de R$ 3,00 o km percorrido. Certifico também que em contato telefônico por meio do número (66) 98112-6319, 4x, Sra. Alaíde, proprietária do imóvel, a qual, em todas as ligações, afirmou não conhecer o promovido - sempre informando que não havia naquele prédio inquilino com o nome do polo passivo, mesma informação obtida na Farmácia Popular - funciona no mesmo prédio; contudo, posteriormente, após pesquisas, verifiquei que o Sr. Dyone reside naquele prédio, no apartamento 33, o qual sempre esteve fechado. Certifico por fim que, após pesquisas nos sistemas e na internet, bem como em diligências no Atacadão 3x - local de serviço do irmão do polo passivo, nos dias 18 e 19/11/2020 não obtive êxito em localizar o polo passivo no Edifício Prado; somente no dia 23/11/2020, às 17 h, em nova diligência, compareci na Rua Otávio Pitaluga, 255, Edifício Prado, sala 06, Centro, onde funciona a empresa do polo passivo, nesta cidade e Comarca, após as formalidades legais, PROCEDI À CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DE DYONE DIAS LUZINI - ME E DYONE DIAS LUZINI, o qual, após conhecimento do inteiro teor do r. mandado, conforme anexo, exarou assinatura e aceitou sua contrafé. DAS DILIGÊNCIAS, ante as diligências realizadas, a fim dar fiel cumprimento ao mandado, remanescem diligências realizadas e ainda não pagas, as quais somam a quantia de R$ 759,00 (Setecentos e Cinquenta e Nove reais); razão pela qual, requeiro seja intimada a parte autora para que efetue o pagamento da guia de complementação na quantia mencionada, vinculado a este Oficial de Justiça, por meio do endereço eletrônico http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/complementacao. Nada mais, é o que me cumpre certificar.
(Certidão com ID nº. 46448074 do processo principal).

Sobre o assunto o art. 82 do CPC dispõe que:

Art. 82. Salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença final ou, na execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título.

§ 1º Incumbe ao autor adiantar as despesas relativas a ato cuja realização o juiz determinar de ofício ou a requerimento do Ministério Público, quando sua intervenção ocorrer como fiscal da ordem jurídica.

§ 2º A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou.

Diante disso, cabia a intimação do autor a fim de proceder ao adiantamento dos custos correlatos antes da adoção de medidas adicionais dispendiosas.

Isso porque a extrema dificuldade na localização do réu corre o risco de transformar essa providência de meio em um fim em si mesmo, superando a estimativa de proveito econômico da própria demanda.

Se na situação descrita nos autos a agravante tivesse o prévio conhecimento de quais os esforços seriam necessários para a citação da parte contrária, poderia ter optado pelo exercício da faculdade prevista pelo art. 90 do CPC (direito de desistência).

Embora não seja recomendável a adoção de atos procedimentais sem o conhecimento e anuência da parte interessada, por outro lado não é possível desconsiderar que o trabalho foi efetivamente realizado.

Não fosse o bastante, cabia à agravante o ônus de demonstrar a excessividade dos R$759,00 para o desempenho de serviço similar ao descrito nos autos de origem (art. 373, inciso I, do CPC). Se limitar a arguir que essa quantia é demasiada sem a apresentação ao menos de um parâmetro de comparação não basta para isentar a recorrente da obrigação de promover o respectivo pagamento.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL (...)
AUSÊNCIA DE PROVA DE EXCESSO NA COBRANÇA - ÔNUS QUE CABIA À AUTORA
ANTE A TOTAL AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DA SUA NARRATIVA. (...)
eventual excesso na cobrança deveria ter sido provado pela autora, eis que, mesmo quando beneficiada com a inversão do ônus da prova, cabe-lhe demonstrar minimamente o seu direito - a teor do artigo 373, I, do Código de Processo Civil
. (...) Recurso conhecido e provido
. (0009520-86.2018.8.19.0021 - APELAÇÃO. Des(a). MARIA AUGUSTA VAZ MONTEIRO DE FIGUEIREDO - Julgamento: 07/12/2021 - QUARTA CÂMARA CÍVEL, TJ/RJ, sem grifos no original).

APELAÇÃO. (...)
EXCESSO. PROVAS. ART. 373, I DO CPC. AUSÊNCIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. ÔNUS DA PROVA. COBRANÇA JUSTIFICADA
. (...) 5.
Os valores constantes nas faturas emitidas pela concessionária de serviço

[PÚBLICO]

gozam de presunção de veracidade e legitimidade, o que permite sua imediata cobrança, enquanto não produzida prova em contrário que acarrete sua anulação.
6. Recurso conhecido e provido.
(
Acórdão 1353069
, 07346704220198070016, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8ª Turma Cível, TJ/DF, data de julgamento: 1/7/2021, publicado no DJE: 13/7/2021, sem grifos no original).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022